Tribunal: TJPA
Processo: 0806004-42.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806004-42.2023.8.14.0133

APELANTE: EVERTON SIVAN CARDOSO DE LIMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA, EVERTON SIVAN CARDOSO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806004-42.2023.8.14.0133

APELANTES:
MUNICÍPIO DE MARITUBA e EVERTON SIVAN CARDOSO DE LIMA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE MARITUBA e EVERTON SIVAN CARDOSO DE LIMA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marituba e por Everton Sivan Cardoso de Lima contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor ocupante de cargo comissionado, visando ao pagamento de verbas decorrentes do vínculo com a Administração Pública, incluindo FGTS, férias, décimo terceiro salário, verbas rescisórias e indenização por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do vínculo entre servidor comissionado e a Administração Pública e a possibilidade de aplicação do regime celetista; (ii) estabelecer quais verbas são devidas, especialmente quanto ao FGTS, férias e décimo terceiro salário; (iii) determinar se o inadimplemento de verbas remuneratórias enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo de ocupante de cargo comissionado possui natureza jurídico-administrativa, regido pelo direito público, afastando a incidência do regime celetista e o reconhecimento de vínculo empregatício.

4.

O FGTS é instituto exclusivo do regime celetista, sendo incompatível com vínculos estatutários ou administrativos, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

As multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT não se aplicam a servidores comissionados, em razão da natureza não trabalhista da relação jurídica.

6.

As férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e o décimo terceiro salário proporcional são devidos, por possuírem natureza remuneratória e decorrerem da prestação de serviços, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

A ausência de prova inequívoca de ilegalidade na composição remuneratória afasta o pedido de diferenças salariais.

8.

O inadimplemento de verbas remuneratórias não gera, por si só, dano moral, sendo necessária prova de lesão concreta a direitos da personalidade, inexistente no caso.

9.

A sentença deve ser mantida por estar em conformidade com o conjunto probatório, o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O vínculo de servidor ocupante de cargo comissionado é regido pelo regime jurídico-administrativo, afastando a aplicação da CLT. 2. O FGTS é incompatível com vínculos estatutários ou administrativos. 3. Servidores comissionados têm direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional. 4. O inadimplemento de verbas remuneratórias não configura dano moral sem prova de lesão concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 37, II; art. 39, § 3º; CLT, arts. 467 e 477; CPC, arts. 1.013 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 934.770/RJ, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 20.11.2007, DJe 30.06.2008; TJ-AM, AC nº 0001559-23.2014.8.04.7500, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2021; STF, RE nº 570908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009 (repercussão geral); TJ-PA, RN/AC nº 2017.04206536-06 (182.123), Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2017, publ. 24.10.2017; TJ-PA, AC nº 0007990-03.2013.8.14.0008, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJ-PA, AC nº 0000136-21.2014.8.14.0008, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJ-PA, AC nº 0801822-77.2021.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA e por EVERTON SIVAN CARDOSO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada pelo autor, objetivando o pagamento de verbas decorrentes de vínculo mantido com a Administração Pública municipal. Consta dos autos que o demandante foi nomeado para exercer cargo comissionado de Assessor Especial IV, no período de 02/12/2022 a 31/08/2023, percebendo remuneração mensal aproximada de R$ 2.450,00, sem que lhe fossem integralmente adimplidas as verbas postuladas.

Narra o autor, na petição inicial (ID 34430012), que durante o vínculo não houve recolhimento de FGTS, tampouco pagamento de férias, décimo terceiro salário proporcional e verbas rescisórias, além de alegar retenção indevida de parte da remuneração e pleitear indenização por danos morais. Sustenta, ainda, a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, postulando, contudo, os efeitos patrimoniais decorrentes da prestação laboral, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na Súmula 363 do TST.

O Município de Marituba apresentou contestação (ID 34430032), defendendo a legalidade da contratação, a inexistência de vínculo empregatício regido pela CLT e a inaplicabilidade das verbas pleiteadas, especialmente multas trabalhistas e indenização por danos morais, sob o argumento de que o vínculo seria de natureza administrativa, regido pelo regime jurídico próprio. Houve réplica (ID 34430044), reiterando os argumentos iniciais e impugnando a defesa apresentada.

Sobreveio sentença (ID 34430053), que reconheceu parcialmente o direito do autor, condenando o ente público ao pagamento de determinadas verbas, afastando, entretanto, outros pedidos, o que ensejou a interposição de recursos por ambas as partes (IDs 34430054 e 34430055). O Município pugna pela reforma integral da sentença, enquanto o autor busca a ampliação da condenação, especialmente quanto aos danos morais e demais verbas indeferidas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e adequados, passando à análise conjunta das insurgências, em razão da identidade de matéria fática e jurídica discutida, nos termos do art. 1.013 do CPC (BRASIL, 2015).

A controvérsia recursal reside na definição da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre o autor e a Administração Pública municipal, bem como na possibilidade de extensão de direitos típicos do regime celetista, especialmente o FGTS e demais verbas trabalhistas, a servidor ocupante de cargo em comissão.

A Constituição da República, em seu art. 37, inciso II, estabelece como regra o ingresso mediante concurso público, ressalvadas as hipóteses de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tais vínculos possuem natureza jurídico-administrativa, sendo regidos por normas de direito público, o que afasta, em regra, a incidência do regime celetista.

Nesse contexto, no que concerne especificamente ao FGTS, impõe-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de sua inaplicabilidade aos vínculos estatutários ou administrativos. Com efeito, aquela Corte Superior firmou orientação de que “o FGTS é sistema garantido e exclusivo do regime celetista, sendo incompatível a aplicação de suas regras àqueles submetidos ao regime estatutário” (REsp nº 934.770/RJ, Rel. Min. José Delgado, julgado em 20/11/2007). Tal compreensão decorre da distinção estrutural entre os regimes jurídicos, não sendo possível a transposição automática de institutos próprios do direito do trabalho para relações regidas pelo direito administrativo.

Vejamos entendimento sedimentado do STJ e decisão recente do TJAM que corrobora com a tese defendida pelo tribunal superior:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO BANCO CENTRAL. FGTS. ADI N. 449-2-DF. EFEITOS. PRECEDENTE. CORTE ESPECIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 449-2, declarou inconstitucionalidade do art. 251 da Lei n. 8.112, de 1990, pelo que os servidores do Banco Central passaram, desde o início da rel (autarquia) ação jurídica instituída, a integrar o Regime Jurídico Único, portanto, estatutários. Efeitos ex-tunc. da referida decisão. 2. Inexistência de direito adquirido dos servidores celetistas admitidos pelo Banco Central, no período de 01/01/1991 a 30/11/1996, de, em face de terem passado, com efeito retroativo, ao regime estatutário, de sacarem o FGTS. 3. O fato de § 3º do art. 19 da MP 1535-9, de 1997, ter reconhecido como pro-labore facto os excessos identificados nos valores dos vencimentos dos integrantes do Plano de Classificação de Cargos não implica autorização para sacar o FGTS reivindicado. 4. Os §§ 3º e 4º do art. 21 da MP 1.535-9, de 1997, proíbe expressamente, o saque do FGTS pelos servidores, na situação localizada nos autos. Dispõem: § 3º Os depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores do Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, ficarão indisponíveis inclusive para as hipóteses de saques autorizados com base no art. 20 da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, até a completa apuração e edição do regulamento de trata este artigo. § 4º A Caixa Econômica Federal, a partir da edição do regulamento previsto neste artigo, providenciará a devolução, ao Banco Central do Brasil, dos depósitos efetuados na conta do FGTS dos servidores da Autarquia, de competência após 31 de dezembro de 1990, tornados indisponíveis na forma desta Lei. 5.
O FGTS é sistema garantido e exclusivo do regime celetista. É incompatível a aplicação das suas regras a quem compõe o regime estatutário
. 6. O FGTS não é considerado como sendo uma remuneração pró-labore facto. O FGTS é de natureza institucional, estatutária e objetiva, conforme pregação do Min. Teori Zavaski (Plano Econômico, Direito Adequado e FGTS. Revista de Informação Legislativa, V-34, n. 134, p. 251-261). 7. Os servidores antes celetistas que passaram para o Regime Jurídico Único, com efeito retroativo à data da posse, não têm direito ao saque do FGTS. Nesse sentido: EREsp 947/CE, Corte Especial, DJ de 14/11/1994). 8. Recurso especial conhecido, porém, não-provido.

(STJ - REsp: 934770 RJ 2007/0056035-5, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 20/11/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

--> DJe 30/06/2008).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. CARGO COMISSIONADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
É notória a posição firmada quanto ao direito de agentes públicos temporários a perceberem os valores referentes aos depósitos de FGTS, quando a respectiva contratação é declarada nula, normalmente em razão de sucessivas prorrogações. Todavia, em relação à hipótese em que a atividade temporária decorre da nomeação para o exercício de cargo em comissão, o entendimento muda; - No caso, tendo o Apelado sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidindo as regras da legislação trabalhista, sendo inexigível o depósito de FGTS
; -
Precedentes deste colegiado; - Sentença reformada." (TJ-AM -
AC: 00015592320148047500 AM
0001559- 23.2014.8.04.7500, Relator: Abraham Peixoto
Campos Filho, Data de Julgamento: 13/09/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação:

13/09/2021).

Ademais, não merece prosperar a pretensão de aplicação integral da legislação trabalhista, especialmente quanto às multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT, porquanto a relação jurídica em exame não se submete ao regime celetista, mas sim ao regime jurídico-administrativo.

No tocante às férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário proporcional, entendo que tais verbas possuem natureza remuneratória e são devidas, independentemente da natureza jurídica do vínculo, por derivarem diretamente da prestação de serviços, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, devem ser mantidas as condenações nesse ponto, conforme reconhecido na sentença.

Vejamos entendimento do STF:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.
2.
A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias
. 3.
O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido
. (STF - RE: 570908 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Vejamos casos semelhantes julgados por este Egrégio Tribunal Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DEVIDOS.
CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1.
O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador - próprios dos empregados celetistas - previstos expressamente em seu art. 39, § 3º. As férias e o abono de férias, o pagamento de 13º salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no texto constitucional, com exceção do FGTS;
2. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: (...)Em reexame, sentença alterada. (2017.04206536-06, 182.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, publicado em 2017-10-24).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO APELANTE. INTELIGENCIA DO ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 83, § 4º, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o apelante a pagar à parte autora a remuneração referente às férias proporcionais na razão de 06/12 avos, acrescida de 1/3 constitucional, e ao 13º salário proporcional também na razão de 06/12 avos ambos relativos ao ano de 2013, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos. 2. Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.
Portanto, o servidor público comissionado tem direito ao pagamento do 13º ou 13º proporcional e férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3 não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
3. No caso em tela, No caso em tela, em que pese a alegação do Município de que houve o pagamento do valor relativo ao 13º proporcional ao requerente, não houve qualquer comprovação do alegado. 4. Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia ao Apelante demonstrar que realizou os pagamentos devidos e/ou comprovar que a autora não fazia jus ao recebimento das referidas verbas trabalhistas, o que não ocorreu. 5. Em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00079900320138140008 22132991, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário proporcional e honorários advocatícios sucumbenciais, nos autos da Ação de Cobrança promovida por Gilberto Alves dos Santos, ora agravado. O recorrente alega que efetuou o pagamento de todas as verbas relativas a férias e 13º salário proporcionais, mas não apresenta provas de que essas verbas foram quitadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o agravado faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas em questão, apesar de ocupar cargo comissionado, e (ii) se há comprovação do pagamento das verbas pelo agravante, que sustenta já ter quitado as referidas obrigações. III. Razões de decidir 3. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, os servidores ocupantes de cargos comissionados têm direito ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário, conforme disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, VIII e XVII. 4. A jurisprudência também assegura que a ausência de gozo de férias não impede o direito ao pagamento do terço constitucional, mesmo em cargos comissionados, independentemente de previsão legal específica. 5. Não há nos autos comprovação de que o Município de Barcarena tenha efetuado o pagamento das verbas mencionadas, conforme alegado. As argumentações apresentadas pelo recorrente limitam-se a reiterar teses já rechaçadas pela decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "
Os servidores públicos ocupantes de cargos comissionados têm direito ao recebimento de férias proporcionais e 13º salário, independentemente de gozo ou de previsão legal específica, em conformidade com os direitos sociais assegurados pela Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001362120148140008 22668302, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Quanto à alegada retenção indevida de remuneração, observa-se, a partir dos contracheques juntados aos autos (IDs 34430018 a 34430025), que há controvérsia sobre a composição remuneratória do cargo, especialmente no que se refere às gratificações previstas em lei municipal. Todavia, não restou demonstrada de forma inequívoca a ilegalidade na remuneração percebida, razão pela qual não há suporte probatório suficiente para acolher o pedido de diferenças salariais nos moldes pretendidos.

No que concerne ao dano moral, a jurisprudência dominante exige a comprovação de lesão efetiva a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento de verbas trabalhistas ou administrativas.

A jurisprudência nesta Corte afasta a presunção automática de dano moral decorrente de inadimplemento de verba salarial, exigindo prova concreta de repercussão excepcional. No caso, ausentes nos autos provas de perseguição política, exposição vexatória ou constrangimento público, não se verificam os elementos ensejadores da indenização por dano moral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ex-Procurador Geral do Município, reconhecendo o direito ao pagamento de verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 2020, férias proporcionais e 1/3 constitucional, além de fixar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00. 2. A sentença foi complementada por embargos de declaração, os quais integraram a condenação para incluir a indenização moral. O Município apelou sustentando ausência de prova de abalo moral específico e postulando aplicação exclusiva da SELIC com base na EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento de verbas salariais a servidor comissionado enseja, por si só, indenização por danos morais; (ii) definir o critério de atualização monetária e incidência de juros, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte afasta a presunção automática de dano moral decorrente de inadimplemento de verba salarial, exigindo prova concreta de repercussão excepcional. 5. No caso, ausentes nos autos provas de perseguição política, exposição vexatória ou constrangimento público, não se verificam os elementos ensejadores da indenização por dano moral. 6. Quanto à atualização monetária, os valores devidos até 08/12/2021 devem ser corrigidos pelo IPCA-e, com incidência de juros da poupança; a partir de 09/12/2021 aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e adequar os consectários legais da condenação. ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018227720218140005 31170887, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, restou incontroverso que o autor exerceu cargo comissionado, situação que, por si só, afasta o reconhecimento de vínculo empregatício e a incidência integral da CLT. A sentença recorrida, ao analisar detidamente o conjunto probatório, delimitou corretamente as parcelas eventualmente devidas, afastando pretensões incompatíveis com o regime jurídico-administrativo, tais como multas celetistas, reconhecimento de vínculo empregatício e indenização por danos morais desacompanhada de prova concreta de violação a direitos da personalidade.

No tocante à apelação do autor, não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a ampliação da condenação, uma vez que suas pretensões se apoiam em premissas incompatíveis com a natureza do vínculo mantido com a Administração Pública.

Por outro lado, quanto ao recurso do Município, igualmente não merece prosperar a pretensão de reforma integral da sentença, haja vista que o magistrado de origem decidiu de forma equilibrada, reconhecendo apenas os direitos compatíveis com a situação fática e jurídica delineada nos autos.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto proferida em consonância com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência consolidada e com os elementos de prova constantes dos autos, inexistindo qualquer vício que autorize sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambas as apelações e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026